Tribunal: TJDFT
Processo: 0729692-93.2017.8.07.0015
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0729692-93.2017.8.07.0015 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KAMILLA DE PAULA GOMES SILVA, BENJAMIN WILFRED CAMPBELL THEOBALD APELADO: BRUNELLA MENEZES CASAGRANDE, EX LEGE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Benjamin Wilfred Campbel Theobald e Kamilla de Paula Gomes Silva contra a sentença proferida pela Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, nos autos da ação de dissolução parcial de sociedade mercantil cumulada com apuração de haveres, proposta por Brunella Menezes Casagrande, Benjamin Wilfred Campbel Theobald e Kamilla de Paula Gomes Silva contra a empresa Doutor Smartphone Ltda. ME., decretou a falência da empresa Doutor Smartphone Ltda. ME., nos termos do art. 99 da Lei n. 11.101/2005 (id 34872445). Intimem-se Benjamin Wilfred Campbel Theobald e Kamilla de Paula Gomes Silva para que se manifestem quanto ao cabimento do presente recurso, haja vista o teor do art. 100 da Lei n. 11.101/2005, no prazo de cinco (5) dias, conforme arts. 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Brasília, 12 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator